Tribunal: TJDFT
Processo: 0750652-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DIVERGÊNCIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condená-la na obrigação de fazer e por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à falha na prestação de serviço para expedição de diploma.

2. No recurso inominado alegou a inexistência de negociação para pagamento do curso de Pós-Graduação em Recursos Humanos e Coach, em 18 parcelas de R$ 263,50 (duzentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos). O combinado foi parcelamento em no máximo oito vezes. Quanto à demora na expedição do Diploma, alega que a parte autora não fez o requerimento para tal, razão porque não houve falha na prestação de serviço, devendo o dano moral ser afastado ou reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais). Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Analisando os documentos juntados aos autos restou incontroverso que houve problema na efetivação da matrícula da parte autora para a realização do curso de Pós-Graduação, comprometendo a emissão dos boletos, mês a mês, para pagamento das mensalidades durante o período em que o curso perdurou. Nesse contexto, se o problema partiu da própria Instituição a forma de pagamento inicialmente acordada, em dezoito vezes de R$ 263,50 (duzentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), deverá ser mantida. A sentença não merece reforma.

5. Quanto aos danos morais, a parte ré alega que a parte autora não solicitou a emissão do Diploma de Pós-Graduação após a conclusão do curso, razão porque inexistiria falha na prestação de serviço. Sem razão a parte ré. Houve falha na prestação de serviço quando não regularizou a situação do aluno junto a Instituição. Se não tinha matrícula, também não tinha acesso ao sistema para requisição do diploma. Restou demonstrada a desídia da ré que teve oito meses para emitir o Diploma de Pós-Graduação. (Precedentes: (Acórdão n.1085135, 07348113220178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no DJE: 19/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. A situação do aluno que conclui o curso e se vê privado do Certificado, que a ele proporcionará uma nova fase na vida profissional, representa evento gravoso e que frustra suas legítimas expectativas além dos limites do mero dissabor, configurando ofensa ao direito da personalidade e à dignidade do consumidor a ensejar a devida compensação.

7. Quanto ao valor da condenação, esse deve ser reduzida para R$1.000,00 (mil reais). É que em outros julgados desta Turma, sobre o mesmo assunto, houve condenação a título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), contra a Instituição que levou mais de dois anos para emitir o diploma, sendo que o ajuizamento desta ação se deu em seis meses. Registre-se, ainda, que a parte autora não demonstrou que perdeu alguma promoção no emprego ou deixou de ser escolhida em processo seletivo em razão da falta do diploma. Manter o mesmo patamar de valor criará uma injustiça para outro que se viu privado por muito mais tempo de receber o mencionado documento. Confira-se os precedentes: (Acórdão 1197049, 07426957820188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1220187, 07032972020198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$1.000,00 (mil reais), a ser corrigido conforme determinado na sentença. Sentença mantida como baixada em relação aos demais itens.

9. Custas recolhidas, sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.